Tribunal: TJMT
Processo: 1078741-17.2024.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078741-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSANGELA CONCEICAO ROSA DE OLIVEIRA CASAGRANDE - CPF: 697.995.981-68 (RECORRENTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Rosangela Conceição Rosa de Oliveira Casagrande contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência em ação que visava a declaração de nulidade de cobrança de seguro prestamista, com pedido de devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais. A agravante sustentou, em síntese, a ausência de consentimento expresso na contratação, a ilegitimidade dos documentos apresentados pelo banco, a ocorrência de venda casada, a ilegalidade da cobrança com base na Resolução Bacen nº 3.919/10 e a existência de dano moral e má-fé da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida do seguro prestamista; (ii) definir se a cobrança realizada pelo banco é ilegítima e enseja restituição em dobro dos valores pagos; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação do seguro prestamista se comprova pelos documentos apresentados pelo banco (Ids 272325471, 272325470 e 272325469), os quais demonstram a manifestação de vontade da autora, afastando a alegação de ausência de consentimento.

4.

A inexistência de vício de consentimento e de imposição do serviço evidencia a ausência de venda casada, nos termos do art. 30 do CDC.

5.

Os descontos realizados configuram exercício regular de direito, à luz do art. 188, I, do Código Civil, não havendo ilicitude na conduta do banco.

6.

A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige demonstração de má-fé, a qual não foi comprovada nos autos.

7.

A responsabilização civil por danos morais exige conduta ilícita, nexo de causalidade e dano, elementos não verificados no caso concreto, sendo o desconforto alegado caracterizado como mero aborrecimento.

8.

A jurisprudência pacífica da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso corrobora a legalidade da cobrança do seguro prestamista quando há contratação regular e ausência de provas robustas quanto à coação ou erro substancial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação do seguro prestamista é válida quando comprovada por documentação que evidencia a manifestação de vontade da parte contratante.

2.

A restituição em dobro dos valores pagos pressupõe a demonstração de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3.

A simples cobrança de valores contratados regularmente não configura dano moral indenizável.

4.

A ausência de prova de vício de consentimento ou imposição do serviço afasta a alegação de venda casada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Rosangela Conceição Rosa de Oliveira Casagrande
contra decisão monocrática que
negou provimento ao Recurso Inominado
, mantendo a sentença de improcedência em ação que visava a
nulidade da cobrança de seguro prestamista
, com pedido de
devolução em dobro dos valores pagos
e
indenização por danos morais
.

A agravante sustenta, em síntese, que:

(i)

houve
venda casada
e ausência de
consentimento expresso
na contratação do seguro;

(ii)

os documentos apresentados pelo Banco são
prints de tela sem validade jurídica
;

(iii)

não foram apresentados documentos essenciais como
apólice ou condições contratuais
;

(iv)

a cobrança é ilegal diante da Resolução nº 3.919/10 do Bacen;

(v)

há
má-fé
do banco, justificando a repetição em dobro;

(vi)

está configurado
dano moral in re ipsa
, nos termos da jurisprudência do STJ.

O agravado
Banco do Brasil S/A
apresentou contraminuta, pugnando pela
manutenção da decisão monocrática
, ao argumento de que os descontos foram legítimos, a contratação foi comprovada documentalmente e inexiste qualquer ilícito ou má-fé que justifique os pedidos autorais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025